Tribunal: TJBA
Processo: 8022235-84.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022235-84.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91). RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação acidentária ajuizada em face do INSS, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada entre a presente demanda e ação anterior (nº 8018872-60.2023.8.05.0080), ambas propostas perante a Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA. O apelante alega que as ações possuem causas de pedir distintas, em virtude de diferentes períodos de incapacidade e fatos supervenientes, requerendo o afastamento da coisa julgada e o julgamento do mérito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há identidade entre as ações ajuizadas pelo segurado, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada material e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. III. Razões de decidir A coisa julgada se configura quando presentes as mesmas partes, pedidos e causa de pedir entre as demandas, impedindo a rediscussão judicial da matéria. No caso concreto, as ações nº 8018872-60.2023.8.05.0080 e nº 8022235-84.2025.8.05.0080 possuem idênticos elementos: mesmas partes (autor e INSS), mesmo pedido (concessão de auxílio-doença acidentário – B-91) e mesma causa de pedir (lesões ocupacionais sofridas em 2022, decorrentes da mesma relação laboral). Não há comprovação de fato novo ou agravamento da condição de saúde que autorize nova apreciação judicial. A reapresentação de documentos médicos datados de 2022 e 2023 reforça a inexistência de alteração no quadro fático. Configurada a tríplice identidade, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, em observância ao art. 485, V, do CPC. Precedentes do TJBA. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. Configura-se a coisa julgada material quando verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações ajuizadas pelo segurado para obtenção do mesmo benefício previdenciário. 2. A reapresentação dos mesmos documentos, sem comprovação de fato superveniente, não afasta a incidência da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012343-73.2020.8.05.0001, Rel. Maria De Fatima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, publ. 31.07.2024; TJBA, Apelação nº 8031974-61-2024.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciacao Alvarez, 4ª Câmara Cível, publ. 02.10.2024; TJBA, Apelação nº 8077463-58.2023.8.05.0001, Rel. Mariana Varjao Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, publ. 31.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8022235-84.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante PAULO DE JESUS DOS SANTOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA